Tribunal: TJMT
Processo: 1005665-27.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1005665-27.2019.8.11.0003
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO: IRONI ISABEL RIBEIRO
Vistos.
Trata-se de petição apresentada pela parte recorrida reiterando petição de id. 2366408, requerendo: “(...) a intimação do requerido para que promova no prazo de 48 horas a exclusão da negativação em nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, pelos motivos já exposto, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, nos termos dos artigos 536, § 1 e 537 do Código de processo Civil, é o que se pleiteia”. (id. 96406456)
Ocorre, que compulsando os autos o primeiro pedido foi endereçado ao juízo de primeiro grau, e é este que tem competência para analisar o requerimento em cumprimento provisório de sentença.
Ante o exposto, indefiro o pedido de id. 96406456 e mantenho o sobrestamento dos autos em relação ao Tema 1.085/STJ, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça